Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO “DESCONHECIDO”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
3. A demonstração da mora em alienação fiduciária de bem móvel deve, em regra, ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento e, em caso de impossibilidade de entrega da notificação ao devedor e desde que comprovado que se encontra em local incerto, possibilita-se a intimação por edital, conforme a jurisprudência do e. STJ.
4. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “desconhecido”. Em rigor, não localizado o devedor, deveria ter a parte credora providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez.
5. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.